Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021895-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE SÓCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE PRÓPRIO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CÂMARA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, liminarmente, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto de bens do embargante, sócio da executada.

2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de questões relacionadas à aplicação do art. 50 do Código Civil, notadamente seu § 4o, c/c art. 134, § 4o do CPC/2015, sustentando que o julgado implicou indevido "atropelamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica" sem a demonstração dos requisitos legais para a medida excepcional.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração atendem ao requisito formal de indicação expressa do vício apontado, conforme exige o art. 1.023 do CPC; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação do § 4o do art. 50 do Código Civil, que veda a desconsideração fundada exclusivamente na existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos do caput; e (iii) avaliar se o acórdão deixou de enfrentar a necessidade de instauração do incidente próprio de desconsideração (arts. 133 a 137 do CPC) para atingir terceiros não constantes do título executivo, à luz da nova orientação jurisprudencial consolidada por esta Câmara.

III. Razões de decidir

4. Quanto à preliminar de inadmissibilidade, embora o embargante não tenha sido explícito na indicação do vício processual, é possível extrair de suas razões a alegação de omissão relativa à aplicação do art. 50 do Código Civil c/c art. 134, § 4o do CPC/2015, razão pela qual, em interpretação teleológica e considerando o princípio da instrumentalidade das formas, o requisito formal foi minimamente atendido, devendo os embargos ser conhecidos.

5. No mérito, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. O acórdão embargado, conquanto suficientemente fundamentado, deixou de enfrentar de modo explícito a questão referente à aplicação do § 4o do art. 50 do Código Civil, dispositivo que expressamente dispõe que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica", ponto essencial para a adequada solução da controvérsia.

7. Esta Câmara consolidou nova orientação jurisprudencial por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1020997-33.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, assentando que a responsabilidade patrimonial de terceiros não constantes do título executivo não se presume e não pode ser estendida sem a demonstração cabal de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, exigindo-se a instauração do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

8. O novo entendimento assenta-se no princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e afasta a prática, até então admitida em hipóteses excepcionais, de estender liminarmente os efeitos da execução a sociedades ou sócios relacionados por vínculo familiar ou econômico, sem a prévia observância do contraditório e da instauração do incidente próprio.

9. No caso concreto, inexiste prova suficiente de que o embargante tenha utilizado a pessoa jurídica de forma abusiva ou que tenha havido confusão patrimonial capaz de justificar o afastamento da separação entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios, não sendo admissível, à luz da nova orientação jurisprudencial, impor constrições a terceiros sem a devida instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

10. Embora se reconheça a existência de grupo familiar com vínculos societários comuns, tal fato não é suficiente, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração, faltando elementos concretos que demonstrem que o embargante tenha se beneficiado diretamente das operações contratadas ou que tenha promovido atos fraudulentos voltados à frustração de credores.

11. O acórdão embargado foi omisso ao não explicitar a necessidade da regular instauração do incidente quando se cogita atingir terceiros não constantes do título, tampouco enfrentou a insuficiência de indícios para dispensá-lo na espécie, caracterizando omissão relevante apta a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, afastando a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau, revogando as medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal do embargante e determinando o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica devedora, ressalvada a possibilidade de futura instauração do incidente de desconsideração a ser analisado pelo magistrado de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera existência de grupo econômico, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 2. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros não constantes do título executivo demanda a regular instauração do incidente de desconsideração previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa, ressalvada a hipótese de pedido formulado na petição inicial com citação específica dos atingidos. 3. O arresto de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, sem prévia investigação patrimonial da executada e sem a demonstração de esgotamento dos meios executórios em face do devedor originário, viola o princípio da patrimonialidade da execução e afronta o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 50, caput e § 4o; CPC, arts. 133, 134, § 4o, 135, 137, 300, 789, 792, 805, 831, 835, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1020997-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PEDRO DE MORAES FILHO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e, via de consequência, manteve a decisão de primeiro grau que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda. e determinou o arresto de bens do embargante
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise de questões que serão objeto de recurso especial.

Para tanto, sustenta que o entendimento manifestado pelo Colegiado implica em ofensa ao art. 50 do Código Civil c/c art. 134, § 4o do CPC/2015, por resultar no atropelamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Argumenta que não há esvaziamento da atividade das empresas em recuperação judicial, mas sim crise econômica que não necessariamente atinge os sócios.

Afirma que as consequências da crise empresarial são indevidamente ampliadas para a pessoa física dos sócios, que não estariam impedidos de exercerem outras atividades econômicas.

Em contrarrazões, a embargada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos por ausência de indicação expressa de qualquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que impediria o juízo positivo de admissibilidade e, consequentemente, a interrupção do prazo recursal.

No mérito, defende a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, argumentando que o embargante busca apenas rediscutir matéria já exaustivamente analisada. Ressalta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos aventados pelo embargante, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar
a preliminar de inadmissibilidade dos embargos de declaração suscitada pela embargada
, sob o fundamento de que o recurso não observou a exigência legal de indicação expressa de qualquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, o artigo 1.023 do CPC estabelece que "os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo", o que impõe ao embargante o ônus de explicitar o vício que supostamente macula a decisão recorrida.

No caso em análise, embora o embargante não tenha sido explícito na indicação do vício, é possível extrair de suas razões que alega omissão quanto à análise de questões relacionadas à aplicação do art. 50 do Código Civil c/c art. 134, § 4o do CPC/2015. Assim, em uma interpretação teleológica e considerando o princípio da instrumentalidade das formas, entendo que o requisito formal foi minimamente atendido, razão pela qual
conheço dos embargos de declaração
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando a decisão carece de clareza em sua redação, dificultando a compreensão lógica do julgado, enquanto a contradição se verifica quando há proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão. Por sua vez, a omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre questão ou ponto que deveria ser apreciado pelo julgador. Já o erro material consiste em equívoco manifesto na decisão, perceptível à primeira vista, sem necessidade de maior exame.

Na hipótese,
o embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise de questões relacionadas à aplicação dos artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o do Código de Processo Civil
, alegando que o entendimento manifestado pelo Colegiado implica em "atropelamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica".

No caso,
assiste razão ao embargante
.

Verifica-se que o acórdão embargado, conquanto suficientemente fundamentado,
deixou de enfrentar de modo explícito a questão referente à aplicação do § 4o do art. 50 do Código Civil
, dispositivo que expressamente dispõe que
“a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”
.

Esse ponto revela-se
essencial
para a adequada solução da controvérsia, sobretudo diante do novo entendimento firmado por esta Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1027900-84.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Sebastião de Arruda Almeida, no qual se consolidou a orientação de que
a responsabilidade patrimonial de terceiros não constantes do título executivo não se presume
e
não pode ser estendida
sem a demonstração cabal de
abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva
.

Eis, aliás, a ementa do AI 1020997-33.2025.8.11,0000:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda . e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade . O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, § 2o, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão esta não impugnada . Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa ( CF, art . 5o, LIV e LV).

4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI no 1018538-58 .2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial . A mera presença de partes comuns ou eventual uso de documentos semelhantes não caracteriza conexão ( CPC, art. 55). Também não se aplica o art. 80, § 1o, RITJMT, pois não se trata de feitos derivados do mesmo ato, contrato ou relação jurídica .

5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores ( CC, art. 161; Súmula 195/STJ) . Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução ( CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica ( CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância . A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora . A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional ( CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (arts . 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso . A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução ( CPC, art . 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI no 1018538-58.2025.8 .11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora consignou não haver, até o momento, indícios concretos de confusão patrimonial entre o Grupo Safras e o denominado Grupo Randon (agravantes) . Determinou, inclusive, a realização de perícia contábil e societária. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano ( CPC, art. 300) .

7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, § 3o, CPC . A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8o, 297 e 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente.
Tese de julgamento: a)
“Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos.” b) “A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar inaudita altera parte se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, arts. 50, 158 a 165 e 161; CPC, arts. 8o, 9o, 10, 55, 133 a 135, 231, § 2o, 297, 300, caput e § 3o, 301, 369, 370, 789, 792, 805, 831 e 835; RITJMT, art . 80, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARESp no 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j . 18.02.2014; AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019; STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator .: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta sandra regina bittencourt simoes, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79.2021.8 .26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AI 1019970-88.2020 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator .: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209973320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025)

O novo entendimento assenta-se no princípio da
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, e afasta a prática, até então admitida em hipóteses excepcionais, de estender liminarmente os efeitos da execução a sociedades ou sócios relacionados por vínculo familiar ou econômico
, sem a prévia observância do contraditório e da instauração do incidente próprio.

Ao reexaminar o contexto probatório, constata-se que,
no caso concreto
, não há prova suficiente de que o embargante tenha
utilizado a pessoa jurídica de forma abusiva
ou que tenha havido
confusão patrimonial
capaz de justificar o afastamento da separação entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios.

O acórdão embargado também
não analisou expressamente
a
ilegitimidade do arresto
em face de
terceiros estranhos ao título
com base apenas em alegação de grupo econômico,
sem demonstração
do
esgotamento
de meios executórios contra o devedor do título e de
indícios concretos
de confusão patrimonial e risco de dilapidação imputáveis aos terceiros.

No precedente citado - AI n.o 1027900-84.2025.8.11.0000-,
a Câmara assentou que tais constrições demandam cautela redobrada
, sob pena de
violação
ao
devido processo legal
e à
propriedade
e de criação de
periculum in mora inverso
— especialmente quando se desloca a pressão executiva para quem
não integra o título

Nesse passo, embora se reconheça a
existência de grupo familiar com vínculos societários comuns
, tal fato
não é suficiente
, por si só, para autorizar a medida excepcional da desconsideração.

Faltam elementos concretos que demonstrem que o embargante tenha se beneficiado diretamente das operações contratadas ou que tenha promovido atos fraudulentos voltados à frustração de credores.

De igual modo,
a medida de arresto de bens deferida de forma liminar prescinde de base fática concreta quanto à urgência e ao risco efetivo de dilapidação patrimonial
, não sendo admissível, à luz do novo entendimento da Câmara, impor constrições a terceiros sem a devida instauração do incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Até porque, afastar a autonomia patrimonial exige a observância do incidente de desconsideração (CPC, arts. 133 a 137), com citação e oportunidade probatória mínima (CPC, art. 134, § 4o; art. 135), ressalvada a hipótese do pedido na inicial, ainda assim com citação específica dos atingidos.

O acórdão embargado de fato foi omisso ao não explicitar a necessidade da regular instauração do incidente quando se cogita atingir terceiros não constantes do título, tampouco enfrentou a insuficiência de indícios para dispensá-lo na espécie

Assim, o acórdão embargado, embora tenha examinado detidamente a situação fática,
deixou de considerar a evolução jurisprudencial superveniente
e a
interpretação restritiva
do art. 50 do Código Civil, o que caracteriza
omissão relevante
, apta a ensejar o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, reconhecendo a
omissão quanto à aplicação do art. 50, § 4o, do Código Civil
, e, em razão disso,
atribuo-lhes efeitos infringentes
para
reformar o acórdão embargado, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica deferida em primeiro grau, revogar as medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal do embargante e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica devedora
, ressalvada a possibilidade de futura instauração do incidente de desconsideração ser analisado pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025